Tribunal: TJPA
Processo: 0003784-23.2020.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes.2. Correição Parcial conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0003784-23.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL
CORREIÇÃO PARCIAL
COMARCA: MARITUBA (VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes.
2. Correição Parcial conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Correição Parcial
interposta pelo Ministério Público Estadual por intermédio da Promotora de Justiça Monica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que indeferiu pedido de diligência requisitado pelo recorrente, nos autos do processo-crime nº0001263-03.2019.8.14.0401.

A representante do órgão ministerial alega que o indeferimento do pedido de retorno dos autos à autoridade policial para diligencia, foi justificado, em suma, em razão do poder requisitório conferido ao Ministério Público, logo a ele caberia o ônus não apenas de demonstrar a tese acusatória, mas também de providenciar os elementos probatórios necessários à propositura da ação penal, bem como, não ter sido por Ele demonstrada, de plano, a impossibilidade de obtenção das pretendidas provas por meios próprios.

Acrescenta, que a referida decisão importaria em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, haja vista não apenas continuar competindo à autoridade policial o fornecimento de informações e documentos inerentes aos atos por si praticados e deliberados (art. 6o, incs. II e VII, e 13, inc. II, do CPP, e art. 144, §4°, da CF/88), mas também contrariar seja a legislação processual vigente, seja a posição jurisprudencial defendida pela maioria dos Tribunais de Justiça brasileiros, seja, ainda, os princípios da `celeridade¿, da `economia processual¿ e da `busca da verdade real dos fatos¿ (do interesse tanto do MP quanto do julgador), ressaltando ter a Promotoria de Justiça a faculdade de diligenciar diretamente ou através do Estado-Juiz, haja vista a inexistência de amparo legal à omissão ou resistência do Judiciário em deferir e determinar, quando requeridas, as diligências indicadas na Denúncia, requeridas na intenção de formar a
opinio delicti
e promover judicialmente a defesa e instrumentalização do
jus puniendi
do Estado.

Ressalta que, o STJ confere ao MP a faculdade de realizar as diligências que entender cabíveis, sem, com isso, excluir a tradicional intervenção do juízo na determinação de providências, reputadas imprescindíveis à busca da verdade real, por Aquele (MP) requeridas.

Por outro lado, em sua manifestação de fls. 218/228, além de tecer outras considerações reputadas relevantes, inclusive de natureza preliminar (intempestividade do recurso), o Juízo a quo reiterou seu já firmado posicionamento, no sentido de o RMP ser plena e legalmente capaz de realizar suas diligências, ressaltando que a determinação de realização pelo juízo acarretaria sobrecarga de trabalho aos servidores (número escasso em relação ao da demanda de processos) do judiciário da Comarca.

Por tais motivos, requer seja dado provimento ao recurso com a reforma da decisão guerreada.

Os autos foram-me distribuídos, requisitei informações a autoridade apontada coatora e, após, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (fls.216).

Em cumprimento àquela determinação, o magistrado
a quo
prestou esclarecimentos às fls.218/228, e requereu, preliminarmente o acolhimento da tempestividade, e no mérito, negue o provimento da correição parcial. Ademais, solicita o julgamento em conjunto das demais correições parciais impetradas pela RPM, Dra. Monica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, considerando serem todas com a mesma causa de pedir e a mesma fundamentação.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis
, opina pelo improvimento da Correição Parcial (fls. 242/249).

Sem revisão.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, conheço.

A irresignação da representante do Ministério Público se baseia no fato de ter o juízo
a quo
indeferido o seu pedido de diligência requerido em razão do poder requisitório conferido ao Ministério Público, bem como, não ter sido pelo Magistrado demonstrada, de plano, a impossibilidade de obtenção das pretendidas provas por meios próprios.

Contudo, a decisão combatida encontra fundamento legal e constitucional, tendo em vista a existência de normas que autorizam a realização de requisição diretamente pelo órgão ministerial sem a necessidade da intervenção do juízo.

Nesse sentido dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição da República e o artigo 47 do Código de Processo Penal:
¿ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
IV - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; (...)¿.
¿Art. 47. Se o Ministério Público julgar necessário maiores esclarecimentos e documentos complementares ou novos elementos de convicção, deverá requisitá-los, diretamente, de quaisquer autoridades ou funcionários que devam ou possam fornecê-los. ¿

Como se vê, a própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo.

Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.

Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade.

Nesse contexto, coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público.

Sobre a requisição direta pelo Ministério Público ensina Guilherme de Souza Nucci ao comentar o art. 47 do CPP:
¿(...) quando legalmente possível, cabe ao representante do Ministério Público exigir a apresentação de documentos ou a realização de diligências complementares para auxiliar na formação da sua convicção. Essa possibilidade, segundo entendemos, deveria ser utilizada com maior frequência pelo promotor, que, ao invés de tudo requerer através do juiz, poderia requisitar diretamente a quem de direito. (...) Poupa-se tempo e a ação penal está em pleno curso, sem necessidade de tudo ser realizado através do juízo. (...)¿ ( fl. 155).

Nesse diapasão, conclui-se, assim, que o requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios.

Noutro giro, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que a Promotora poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação.

Tanto é que, a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o
membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO PARQUET. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal (art. 129, VI e VIII), confere ao Ministério Público a prerrogativa de conduzir diligências investigatórias, podendo requisitar, por conta própria, documentos e informações que julgar necessários ao exercício de sua atribuições.
2. No caso em apreço não ficou demonstrado que as diligências requeridas (expedição de ofícios ao CEDEP, à Vara de Execuções Penais e à Justiça Federal, solicitando os antecedentes criminais do denunciado) não pudessem ser realizadas pelo próprio órgão ministerial.
3. "A inversão tumultuária do processo, passível de correição parcial, somente se caracteriza nas hipóteses em que o órgão ministerial demonstra, de pronto, a incapacidade de realização da diligência requerida por meios próprios" (REsp 913.041/RS, Rel.Ministra JANE SILVA - Desembargadora convocada do TJ/MG -, Sexta Turma, DJe 03/11/2008).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 979.422/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)¿.

Guardam relação com o caso em voga o teor dos seguintes assentos pretórios, transcritos em forma de ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisita-la diretamente aos órgãos competentes. 2. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade. (2019.03022012-79, 206.641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-26)
EMENTA: "CORREIÇÀO PARCIAL - RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DECISÃO QUE INDEFERIU DILIGÊNCIA CONSISTENTE NA JUNTADA DE LAUDO DE PERÍCIA EM ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTER A PROVA POR MEIOS PRÓPRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, em nenhum momento, demonstrou a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário para juntar aos autos o laudo de perícia realizada na arma de fogo apreendida com o acusado, diligência esta que pode ser realizada, inclusive, pelo próprio recorrente, ex vi do art. 26, inc. I, alínea ¿b¿, da Le4i n° 8.625/1993. Desse modo, não há qualquer equívoco a ser reparado na decisão recorrida. Precedente do STJ. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime¿. (Destaquei)
(TJPA: Correiçào Parcial n° 2018.00361298-43, 185.262, Rei. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador: 2a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01)

Assim, não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio
parquet
, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
a presente Correição Parcial, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora